Tribunal: STF
Processo: RHC 271745
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.050.615/SP, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS.  
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 
Conforme relatado: 

A imputação é a de que: “no dia 02 de abril de 2025, por volta das 23 horas e 20 minutos, na Rua Pio Avelino, altura do n° 1448, Centro, Patrocínio Paulista - SP, KAUÃ SILVEIRA DE FIGUEIREDO LOURENÇO, envolvendo o adolescente M.F.S., transporta 15 (quinze) micro tubos vazios de plástico; e 01 (uma) balança de precisão; e trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 32 (trinta e duas) porções "pedras de crack", totalizando 55 (cinquenta e cinco) gramas; 01 (uma) porção de "cocaína em pó", totalizando 15 (quinze) gramas; e 01 (uma) porção de "maconha", totalizando 50 (cinquenta) gramas, estas substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU PRIMÁRIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E DEPOIMENTO DA GENITORA. FUNDAMENTO VÁLIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O afastamento do tráfico privilegiado foi correto, considerando a quantidade e diversidade de droga apreendida, as circunstâncias do fato e o depoimento da genitora, a indicar a habitualidade. 
IV. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer-se, assim, o provimento do recurso para aplicar a referida minorante.
É o relatório. Decido.

A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 
Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes (50 g de maconha, 55 g de crack e 15 g de cocaína), houve apreensão de petrechos relacionados ao comércio (balança de precisão e tubos de plástico), cabendo mencionar, ainda, o seguinte registro do Juízo de origem:

As circunstâncias probatórias convergem para demonstrar que o réu não se enquadra no perfil de traficante eventual ou ocasional contemplado pela norma de privilégio. Ao contrário, os elementos coligidos evidenciam sua inserção efetiva na rede de comercialização de substâncias entorpecentes, com demonstração de habitualidade e conhecimento especializado na atividade ilícita.

Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente